Tribunal: STJ
Processo: 5107974-88.2023.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246817 - SC(2025/0378137-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
PEDRO HENRIQUE LOBO SOUSA MONTEIRO - DF078421
AGRAVADO
: LIZANDRA DALMAGRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADOS COM ENTIDADE FECHADA
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. VEDAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E
DE UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRESCRIÇÃO DECENAL.
PRICE/SAC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
1. A discussão gira em torno da legalidade da capitalização de juros e da
utilização da Tabela
nos empréstimos da FUNCEF, da validade
Price/SAC
dos juros remuneratórios pactuados à luz da meta atuarial e das diretrizes do
Conselho Monetário Nacional, do prazo prescricional aplicável (trienal
decenal, com termo inicial na assinatura), da inexistência de novação
versus
contratual e da negativa de prestação jurisdicional por omissões no acórdão
dos embargos de declaração.
2. O acórdão recorrido apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos
relativos aos juros remuneratórios, à capitalização, à inaplicabilidade do
CDC, à natureza da relação jurídica, ao prazo prescricional e à renegociação
contratual, de modo que não se verifica omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, sendo indevida a invocação do
do
apenas
art. 1.022
CPC/2015
porque a solução adotada diverge da pretendida pela agravante.
3. A relação entre entidade fechada de previdência complementar e seus
participantes é de natureza associativa e mutualista, regida pela legislação
civil e previdenciária específica (LC
e LC
), não
108/2001
109/2001
configurando relação de consumo nem relação própria de instituição
financeira, conforme
, o que afasta a incidência do Código de
Súmula 563/STJ
Documento eletrônico VDA56885610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e49880f-c04c-49ee-851b-a37bff0aa510

Defesa do Consumidor e da disciplina própria do Sistema Financeiro
Nacional.
4. Por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional nem terem fins
lucrativos (LC
§ 1o, e LC
o, parágrafo
109/2001, art. 31,
108/2001, art. 9
único), as entidades fechadas de previdência complementar não podem se
valer da liberdade ampla de estipulação de juros prevista para instituições
financeiras
), submetendo-se aos limites da Lei de Usura
(Súmula 596/STF
(Decreto no
) e do Código Civil (arts. 406 e 591), com taxa legal
22.626/1933
máxima de 12% ao ano.
5. Nos contratos de mútuo celebrados entre entidade fechada de previdência
complementar e seus participantes, é ilegítima a cobrança de juros
remuneratórios acima do limite legal, bem como a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, admitida esta apenas se expressamente
pactuada, sendo inaplicáveis as normas que autorizam capitalização ampla
para operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
6. A adoção da Tabela Price e do sistema SAC, que se estruturam em regime
de juros compostos com capitalização em periodicidade inferior à anual,
revela-se incompatível com a vedação de capitalização de juros imposta às
entidades fechadas de previdência complementar, impondo-se o recálculo das
obrigações pelo método de amortização a juros simples (MAJS).
7. A revisão das cláusulas contratuais encontra amparo nos princípios da
função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), que
autorizam o controle de abusividades e ilegalidades em contratos civis, sem
violação à autonomia privada, especialmente quando se trata de aplicação de
normas cogentes sobre juros e capitalização.
8. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal do
do Código Civil
art. 205
para pretensões de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito,
contando-se o termo inicial da última renegociação da cadeia contratual, de
modo que, não transcorrido esse prazo entre a derradeira renegociação e o
ajuizamento da demanda, não há prescrição a ser reconhecida.
9. O reexame da natureza jurídica da entidade, das características dos mútuos
contratados, das cláusulas contratuais e estatutárias, bem como da existência
ou não de novação, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório e
interpretação de cláusulas contratuais e estatutárias, providências vedadas em
recurso especial, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e49880f-c04c-49ee-851b-a37bff0aa510

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e49880f-c04c-49ee-851b-a37bff0aa510

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246817 - SC(2025/0378137-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
PEDRO HENRIQUE LOBO SOUSA MONTEIRO - DF078421
AGRAVADO
: LIZANDRA DALMAGRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADOS COM ENTIDADE FECHADA
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. VEDAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E
DE UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRESCRIÇÃO DECENAL.
PRICE/SAC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
1. A discussão gira em torno da legalidade da capitalização de juros e da
utilização da Tabela
nos empréstimos da FUNCEF, da validade
Price/SAC
dos juros remuneratórios pactuados à luz da meta atuarial e das diretrizes do
Conselho Monetário Nacional, do prazo prescricional aplicável (trienal
decenal, com termo inicial na assinatura), da inexistência de novação
versus
contratual e da negativa de prestação jurisdicional por omissões no acórdão
dos embargos de declaração.
2. O acórdão recorrido apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos
relativos aos juros remuneratórios, à capitalização, à inaplicabilidade do
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

CDC, à natureza da relação jurídica, ao prazo prescricional e à renegociação
contratual, de modo que não se verifica omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, sendo indevida a invocação do
do
apenas
art. 1.022
CPC/2015
porque a solução adotada diverge da pretendida pela agravante.
3. A relação entre entidade fechada de previdência complementar e seus
participantes é de natureza associativa e mutualista, regida pela legislação
civil e previdenciária específica (LC
e LC
), não
108/2001
109/2001
configurando relação de consumo nem relação própria de instituição
financeira, conforme
, o que afasta a incidência do Código de
Súmula 563/STJ
Defesa do Consumidor e da disciplina própria do Sistema Financeiro
Nacional.
4. Por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional nem terem fins
lucrativos (LC
§ 1o, e LC
o, parágrafo
109/2001, art. 31,
108/2001, art. 9
único), as entidades fechadas de previdência complementar não podem se
valer da liberdade ampla de estipulação de juros prevista para instituições
financeiras
), submetendo-se aos limites da Lei de Usura
(Súmula 596/STF
(Decreto no
) e do Código Civil (arts. 406 e 591), com taxa legal
22.626/1933
máxima de 12% ao ano.
5. Nos contratos de mútuo celebrados entre entidade fechada de previdência
complementar e seus participantes, é ilegítima a cobrança de juros
remuneratórios acima do limite legal, bem como a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, admitida esta apenas se expressamente
pactuada, sendo inaplicáveis as normas que autorizam capitalização ampla
para operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
6. A adoção da Tabela Price e do sistema SAC, que se estruturam em regime
de juros compostos com capitalização em periodicidade inferior à anual,
revela-se incompatível com a vedação de capitalização de juros imposta às
entidades fechadas de previdência complementar, impondo-se o recálculo das
obrigações pelo método de amortização a juros simples (MAJS).
7. A revisão das cláusulas contratuais encontra amparo nos princípios da
função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), que
autorizam o controle de abusividades e ilegalidades em contratos civis, sem
violação à autonomia privada, especialmente quando se trata de aplicação de
normas cogentes sobre juros e capitalização.
8. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal do
do Código Civil
art. 205
para pretensões de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito,
contando-se o termo inicial da última renegociação da cadeia contratual, de
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

modo que, não transcorrido esse prazo entre a derradeira renegociação e o
ajuizamento da demanda, não há prescrição a ser reconhecida.
9. O reexame da natureza jurídica da entidade, das características dos mútuos
contratados, das cláusulas contratuais e estatutárias, bem como da existência
ou não de novação, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório e
interpretação de cláusulas contratuais e estatutárias, providências vedadas em
recurso especial, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento a recurso especial interposto com o objetivo de reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA assim ementado (fls. 354-355):

APELAÇÕES CÍVEIS. "AÇÃO REVISIONAL C/C
PEDIDO
CONDENATÓRIO".
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS
PARTES.
RECURSO DA AUTORA.
PRETENSA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA
GRATUITA
ENTÃO
CONCEDIDO
À
ADVERSA.
ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE A
ENSEJAR
A
CONCESSÃO
DA
BENESSE
PRETENDIDA.
RECLAMO
PROVIDO
NO
PARTICULAR.
ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM
RELAÇÃO
A
UM
DOS
CONTRATOS.
INVIABILIDADE. PRAZO DECENAL A CONTAR DA
DATA DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO ACERTADA.
PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES, EIS
QUE CONCERNENTES AO ALUDIDO AJUSTE.
RECURSO DA RÉ.
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

ADMISSIBILIDADE.
ALMEJADA
INAPLICABILIDADE
DO
CDC
CARECEDORA
DECONHECIMENTO,
POR
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL, MORMENTE PORQUE O
DESFECHOCOMBATIDO AFASTOU A INCIDÊNCIA
DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO NO PONTO.
PRELIMINAR.
SUSCITADA
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR DA
APELADA
AUTORA/ORA
EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS JÁ QUITADOS.
INACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE AO CASO
DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE NÃO
OBSTA A REVISÃO DOS ENCARGOS COBRADOS,
NA FORMA DA LEICIVIL, A FIM DE AFASTAR
EVENTUAL ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO.
AVENTADA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE.
RENEGOCIAÇÃO
DOS
CONTRATOS.
PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL, CONSOANTE O DO
CÓDIGO
CIVIL, QUE SE INICIA DO
ART. 205
ÚLTIMO CONTRATO DA CADEIA NEGOCIAL.
PRECEDENTES.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO
AO PERCENTUAL DE 12% (DOZEPOR CENTO) AO
ANO QUE SE MOSTROU ACERTADA. o DA LEI DE
USURA. REVISÃO
CONTRATUAL QUE TEM
ART. 1
POR OBJETO TÃO SOMENTE A GARANTIA DE QUE
O MUTUÁRIO NÃO SEJA PREJUDICADO POR
CLÁUSULAS ABUSIVAS
ILEGAIS.
E/OU
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E TABELA PRICE
/SAC. INCIDÊNCIAS INVIÁVEIS, EIS QUE VEDADA
A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS POR ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIAPRIVADA. o DA LEI
DE USURA.
OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE
ART. 4
JUNTADA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
QUE
OBSTA
A
CAPITALIZAÇÃO
ANUAL.
APLICAÇÃO
DO
MAJS
(MÉTODO
DE
AMORTIZAÇÃO A JUROS SIMPLES)PARA TODOS
OS CONTRATOS, TAL QUAL LANÇADO NA
ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS CONFIRMADOS.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
OBEDIÊNCIA
AO
DISPOSTO NOS §§ 1o E 11o DO ARTIGO 85 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO ANTE O DESPROVIMENTO DO RECLAMO
DA RÉ. PRECEDENTES.
RECURSO
DA
AUTORA
CONHECIDO
EPARCIALMENTE PROVIDO.
RECURDO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 419-426).
A agravante alega omissão no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC)
quanto à legalidade da capitalização de juros, à aplicação de dispositivos da LC 109/2001
e das normas do Conselho Monetário Nacional, bem como à prescrição e à inexistência
de novação.
No mérito, sustenta a legalidade da capitalização e da Tabela Price, a
inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 568 do STJ, e defende que os juros seguem a meta
atuarial prevista na regulamentação do sistema de previdência complementar, requerendo
a reforma da decisão.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 641-642
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A discussão gira em torno da legalidade da capitalização de juros e da
utilização da Tabela
nos empréstimos da FUNCEF, da validade dos juros
Price/SAC
remuneratórios pactuados à luz da meta atuarial e das diretrizes do Conselho Monetário
Nacional, do prazo prescricional aplicável (trienal
decenal, com termo inicial na
versus
assinatura), da inexistência de novação contratual e da negativa de prestação jurisdicional
por omissões no acórdão dos embargos de declaração.
Na origem, trata-se de ação revisional,
pedido condenatório visando o
c/c
reconhecimento da
dos encargos contratuais incidentes sobre os
abusividade/ilegalidade
mútuos firmados com entidade fechada de previdência complementar, com a
consequente revisão das avenças.
Em primeira instância a sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos para afastar a capitalização de juros e a aplicação dos métodos Price e SAC,
determinando o recalculo da dívida pelo método de amortização a juros simples (MAJS).
Determinou, ainda, a repetição simples ou compensação de valores pagos a maior, se
apurados.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da autora, apenas
para revogar a justiça gratuita concedida à FUNCEF. Conheceu em parte da apelação da
ré (FUNCEF) e negou-lhe provimento. Assim, foi mantida a sentença quanto ao mérito,
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

permanecendo: o afastamento da capitalização de juros; a inaplicabilidade dos métodos
Price e SAC; e a determinação de recálculo dos contratos pelo método de amortização a
juros simples (MAJS).
Inicialmente, em relação ao
do
, deve-se ressaltar que o
art. 1.022
CPC/2015
acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado
apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Eis os
trechos do acórdão recorrido sobre as questões supostamente omissas.
Ao tratar dos juros remuneratórios, o Tribunal
foi expresso (fl. 349):
a quo
Isso porque, quanto aos juros remuneratórios, tem-se, como
bem consignado na origem, que "é ilegítima a cobrança de
juros remuneratórios acima do limite legal após a entrada
em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa
proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades
fechadas (art. 31, § 1o da LC
e
o, parágrafo
109/2001 art. 9
único da LC
), e, também, evidente vedação para
108/2001
a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e
capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1o do
Decreto no
arts. 406 e 591 do
e
22.626/33,
CC/2002
§ 1o do CTN), já que as entidades fechadas de
art. 161,
previdência complementar não são equiparadas ou
equiparáveis a instituições financeiras" (​evento 29,
SENT1).
Quanto à possibilidade de as entidades fechadas cobrar capitalização de
juros, assentou (fl. 351):
Posta assim a questão, é de se dizer que "as entidades
fechadas de previdência privada não se equiparam às
instituições financeiras e nem integram o sistema
financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir
previsão de capitalização de juros em contratos celebrados
com seus participantes e assistidos" (AgInt no R Esp n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
1.997.738/DF,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
.
4/9/2023,
8/9/2023)
Assentou o acórdão recorrido sobre os arts. 421 e 422 do CC (fl. 346):
Por sua vez, ainda que inaplicável a lei consumerista à
demanda, a relação em debate é regida pelo Código Civil e,
portanto, à luz dos princípios da função social do contrato e
da boa fé objetiva, mitiga-se o princípio da autonomia da
vontade, a fim de autorizar a revisão das cláusulas
contratuais eivadas de abusividades ou ilegalidades. Veja-
se dos arts. 421 e 422 do Código Civil:
Em relação à prescrição, ficou consignado (fl. 348):
Assim, não tendo decorrido mais de 10 anos entre a
contratação e o ajuizamento da ação, não há que falar em
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

prescrição em relação aos contratos acima citados" (​evento
29, SENT1​).
Ou seja, o início do prazo é contado a partir da data da
última renegociação. Logo, ajuizada a contenda no ano de
2023, por certo que o afastamento da prescrição se mostrou
acertado.
Fica evidente, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há violação do
do
art. 1.022
CPC quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, sendo indevido conjecturar a existência de omissão apenas
porque o julgado foi decidido em desconformidade com os interesses da parte.
No caso, a controvérsia central reside na natureza da relação jurídica
estabelecida entre a entidade fechada de previdência complementar e seus participantes
nos contratos de mútuo, e, por conseguinte, na legislação aplicável à cobrança de juros
remuneratórios e capitalização.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado
na Súmula 563, de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades
abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários
celebrados com entidades fechadas”.
A distinção é fundamental e assenta-se na própria natureza e finalidade de
cada entidade. As entidades abertas são constituídas sob a forma de sociedades anônimas
e operam no mercado com fins lucrativos, oferecendo seus produtos a qualquer pessoa.
Caracterizam-se, portanto, como fornecedoras de serviços, e seus clientes como
consumidores, atraindo a incidência do CDC.
Já as entidades fechadas, como a recorrente, são organizadas sob a forma
de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, conforme expressa determinação do
§ 1o, da Lei Complementar no
A relação com seus participantes é
art. 31,
109/2001.
regida pelo mutualismo e pelo associativismo, onde todos contribuem para um fundo
comum que se reverte em seu próprio benefício. Não há, nessa estrutura, a figura do
fornecedor e do consumidor, mas sim uma gestão coletiva de interesses.
Por essa mesma razão, as entidades fechadas de previdência complementar
não se equiparam a instituições financeiras. A concessão de empréstimos aos
participantes, embora permitida, é uma atividade acessória e instrumental, que visa
rentabilizar o patrimônio do fundo em prol dos próprios associados, e não obter lucro
para a entidade. Elas, portanto, não integram o Sistema Financeiro Nacional.
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

A jurisprudência desta Corte é sólida ao estabelecer essa distinção, como se
observa nos seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA
DE PREVIDÊNCIA - INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE
AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DE
MODO
A
VIABILIZAR
A
COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA
TESE DO DUODÉCUPLO. IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR. Hipótese: Controvérsia principal atinente à
possibilidade ou não de entidade fechada de previdência
privada
atuar
como
instituição
financeira
e,
consequentemente, cobrar juros capitalizados, em qualquer
periodicidade, nas relações creditícias mantidas com seus
beneficiários.
1 . Afasta-se a preliminar de violação aos artigos 489, § 1o,
incs. IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil
de 2015, pois se depreende do acórdão recorrido que a
Corte local analisou detidamente todos os aspectos
necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se
admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas
em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada
pela parte recorrente .
2. Nos termos do enunciado sumular no
o Código
563/STJ,
de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica
mantida entre a entidade fechada de previdência privada e
seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e
os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na
concessão e manutenção do pagamento de benefícios,
prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que
afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da
atividade.
2.1 Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de
previdência complementar a instituições financeiras, pois
em virtude de não integrarem o sistema financeiro
nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção
previdenciária aos seus participantes .
2.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas
no sistema financeiro nacional, inviável a cobrança de
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

capitalização de juros dos seus participantes nos contratos
de crédito entabulados com base no artigo 5o da MP no
posterior MP no 2.170-36 de 2001, haja
1963-17/2000,
vista que, por expressa disposição legal, tais normativos
somente se aplicam às operações realizadas pelas
instituições integrantes do referido Sistema Financeiro
Nacional.
2.3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas
entidades fechadas de previdência complementar com seus
é ilegítima a cobrança de juros
participantes/beneficiários,
remuneratórios acima do limite legal e apenas estão
autorizados a arrecadar capitalização de juros na
periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há
expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas
entidades fechadas (art. 31, § 1o da LC
e
o,
109/2001 art. 9
parágrafo único da LC
), e, também, evidente
108/2001
vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da
taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da
anual (art. 1o do Decreto no 22 .
arts. 406 e 591 do
626/33,
e
§ 1o do CTN), já que as entidades
CC/2002
art. 161,
fechadas de previdência complementar não são equiparadas
ou equiparáveis a instituições financeiras.
3 . No caso concreto, tendo em vista que, pelo regramento
legal, somente poderia a entidade de previdência fechada
cobrar juros remuneratórios à taxa legal (12% ao ano) e
capitalização anual sobre esse montante, não se pode
admitir a incidência deste último encargo na modalidade
contratada, pois a "tese do duodécuplo" diz respeito à
formação da taxa de juros e não à existência de pactuação
de capitalização, que pressupõe juros vencidos e não pagos,
incorporados ao capital.
3.1 A
, segundo a qual "a previsão no
súmula no 541/STJ
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada" foi elaborada com base no
entendimento sedimentado no recurso repetitivo no
rel . p/ acórdão a e. Ministra Maria Isabel
973.827/RS,
Gallotti, julgado em
DJe
no qual
08/08/2012,
24/09/2012,
expressamente delineado que a mera circunstância de
estarem pactuadas taxas efetiva e nominal de juros não
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

implica capitalização, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto".
4. Recurso especial parcialmente provido para afastar
eventual cobrança de capitalização .
(STJ - REsp: 1854818 DF
Data de
2019/0383155-9,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
07/06/2022,
Publicação: DJe 30/06/2022)
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA,
MÚTUO
FENERATÍCIO
E
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL POR ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E
MARCANTES
ENTRE
AS
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA.
EMBORA
AMBAS
EXERÇAM
ATIVIDADE
ECONÔMICA,
APENAS
AS
ABERTAS
SÃO
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, QUE OPERAM EM
REGIME DE MERCADO E PODEM AUFERIR
PROVEITO
ECONÔMICO
.
AS
ENTIDADES
FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO
ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU
SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS,
HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A
COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE
BENEFÍCIOS
ADMINISTRADOS
POR
ESSAS
ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA
GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE
BENEFÍCIOS. ORIENTA A
QUE O
SÚMULA 563/STJ
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
É
APLICÁVEL
ÀS
ENTIDADES
ABERTAS
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NÃO INCIDINDO
NOS
CONTRATOS
PREVIDENCIÁRIOS
CELEBRADOS
COM
ENTIDADES
FECHADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
ABUSIVIDADE COM BASE NO CDC E RESOLUÇÃO
DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL,
VISTO
QUE
FIRMADO
COM
TERCEIRO.
O
ESTABELECIMENTO
DA
RESOLUÇÃO
DO
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

CONTRATO DE COMPRA E VENDA" COM A
DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS E DO
IMÓVEL, SÓ SERIA ADMISSÍVEL SE, EM VEZ DE
MUTUANTE, A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA RECORRENTE FOSSE A VENDEDORA OU
PROMITENTE VENDEDORA DO IMÓVEL .
1. Avulta do
o, § 2o, do CDC que fornecedor é toda
art. 3
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de prestação de serviços,
compreendido como "atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração" - inclusive as de
natureza financeira e securitária -, salvo as de caráter
trabalhista.
2 . As relações contratuais entre as entidades abertas de
previdência complementar e participantes e assistidos de
seus planos de benefícios - claramente vulneráveis - são
relações de mercado, com existência de legítimo
auferimento de proveito econômico por parte da
administradora do plano de benefícios, caracterizando-se
genuína relação de consumo. No tocante às entidades
fechadas, contudo, por força de lei, são organizadas "sob a
forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos",
havendo claro mutualismo entre a coletividade integrante
dos planos de benefícios administrados por essas entidades,
que são protagonistas de sua gestão e fiscalização.
3. Por um lado, ao contrário das entidades abertas de
previdência privada, as fechadas não estão submetidas ao
CDC nas suas relações contratuais com participantes e
assistidos de planos de benefícios e não são instituições
financeiras, estando submetidas à fiscalização de órgão
público vinculado ao Ministério da Previdência Social . Por
outro lado, apenas as entidades abertas de previdência
privada podem ter finalidade lucrativa e são formadas por
instituições financeiras e seguradoras, autorizadas e
fiscalizadas por órgãos vinculados ao Ministério da
Fazenda.
4. O acórdão recorrido, na mesma linha da sentença, a par
de reconhecer abusividade de cláusulas contratuais com
exclusivo fundamento no CDC e equivocada invocação do
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

da Lei n .
- aplicável apenas às
art. 29
8.177/1991
entidades abertas de previdência privada, que são
instituições financeiras -, decidiu pela resolução do
contrato de compra e venda, na verdade, firmado com
terceiro.
5. O contrato de mútuo foi pactuado para propiciar a
aquisição do bem imóvel, tendo sido firmados dois
contratos: um de mútuo, entre a entidade de previdência
privada e aquele que adquire o imóvel e outro, de compra e
venda, ou de promessa de compra e venda, entre o
proprietário inicial do imóvel e o comprador .
6 Uma vez pago o preço da compra com o produto do
mútuo e investido o comprador no domínio do imóvel
adquirido, extingue a relação contratual atinente à compra
e venda, restando apenas a mantida entre o mutuante e o
mutuário. Se o mutuante não recebe os recursos que
desembolsou, o vendedor original não terá nenhum
prejuízo porque terá recebido à vista o preço do imóvel;
para garantir ao mutuante que ele receberá a totalidade do
que lhe é devido, como dispõe o
do Código Civil, é
art. 586
que as partes estabelecem a garantia real hipotecária.
(ARAGÃO, José maria . Sistema financeiro da habitação:
uma análise sociojurídica da gênese, desenvolvimento e
crise do sistema. 3 ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 516 e 517)
7 . A solução estabelecida pelas instâncias ordinárias,
determinando a "rescisão contratual" do "contrato de
compra e venda" com a devolução das prestações pagas e
do imóvel, só seria admissível se, em vez de mutuante, a
recorrente fosse a vendedora ou promitente vendedora do
imóvel.
8. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1176000 PR
Relator.:
2010/0009377-4,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
10/03/2016,
DJe 05/04/2016)
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
fático-probatório, concluiu pela natureza civil da relação jurídica após examinar as
características da entidade recorrente e as cláusulas dos contratos celebrados. Para se
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

chegar a uma conclusão diversa, como pretende a recorrente, seria imprescindível o
reexame de fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais e estatutárias, o que
encontra óbice intransponível nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Dessa forma, a relação jurídica em análise é de natureza estritamente
civil, devendo ser regida pela legislação correspondente, e não pelas normas
consumeristas ou financeiras.
Afastada a equiparação da recorrente a uma instituição financeira, não há
que se falar em liberdade para estipulação de juros remuneratórios nos moldes do
mercado financeiro
). A relação contratual passa a ser regida pela
(Súmula 596/STF
legislação civil comum.
Dessa forma, a cobrança de juros remuneratórios e sua capitalização nos
contratos de mútuo celebrados com os participantes submetem-se aos limites impostos
pelo Decreto no
(Lei de Usura) e pelo Código Civil.
22.626/1933
O acórdão recorrido, ao limitar a taxa de juros a 12% ao ano e afastar a
capitalização mensal (permitindo apenas a anual, desde que expressamente pactuada),
agiu em estrita conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. A intervenção
judicial, nesse caso, não viola o
do CC, pois não se trata de revisão
art. 421
excepcional, mas de aplicação da legislação cogente que rege a matéria.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para os contratos
de mútuo celebrados por entidades fechadas de previdência, a taxa de juros
remuneratórios está limitada à taxa legal, conforme o

o
do
art. 591, c/c art. 406
Código Civil.
A propósito, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO .
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. TAXA DE
JUROS. LIMITAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o
recurso especial é tempestivo. Novo exame do feito .
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

2. "Nos contratos de mútuo celebrados pelas
entidades fechadas de previdência complementar com
seus
é ilegítima a
participantes/beneficiários,
cobrança de juros remuneratórios acima do limite
" ( REsp n. 1 .
relatora Ministra
legal.
854.818/DF,
MARIA ISABEL GALLOTTI, relator para acórdão
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
30/6/2022.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e
desprover o recurso especial .
(STJ - AgInt no AREsp: 1740026 MG 2020/0198199-1,
Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
17/10/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA E MÚTUO FENERATÍCIO. OFENSA AO
DO CPC . AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ART. 535
ACÓRDÃO IMPUGNADO. ENTIDADE FECHADA.
NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.
.
SÚMULA 563/STJ
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. LEI DE USURA.
DO CC . PREVISÃO DE MULTA
ART. 591
CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AFASTADA A MULTA DO ART .
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, quanto à tese de violação ao art . 535 do
CPC, impende consignar que não houve negativa de
prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de
origem analisou as questões deduzidas pela recorrente,
dirimindo as questões pertinentes ao litígio.
2. Em consonância com a
, o Código
Súmula no 563/STJ
de Defesa do Consumidor é aplicável apenas às
entidades abertas de previdência complementar, não
incidindo nos contratos previdenciários celebrados com
entidades fechadas.
3 . O mútuo feneratício, contratado com entidade
fechada de previdência privada, submete-se aos
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

limites da Lei de Usura e ao
do Código Civil,
art. 591
de modo que a taxa efetiva de juros não pode exceder
a 12% ao ano.
4. Como é cediço, os mútuos são oferecidos mediante
modelos científicos que, efetivamente, tomam em
consideração, na formação da taxa de juros, o risco de
inadimplemento . Nesse passo, é justificável a majoração
da referida taxa, fixada em 6% ao ano - enquanto o
tomador do crédito permanecer vinculado ao plano de
benefícios -, para 8%, em caso de desligamento da
relação de emprego mantida com a patrocinadora,
mormente ante o sensível aumento do risco de
inadimplemento na situação em epígrafe.
5. É descabida a redução da multa contratual de 10%
para 2%, visto que o Código de Defesa do Consumidor
não incide na relação contratual em exame.
6 . Os embargos de declaração, opostos com notório
propósito de prequestionamento, não possuem caráter
protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa
prevista no
parágrafo único, do CPC.
art. 538,
7. Recurso especial parcialmente provido .
(STJ - REsp: 1304529 SC
Relator.:
2012/0036705-1,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
15/03/2016,
Publicação: DJe 22/04/2016)
Ademais, a utilização de sistemas de amortização como a Tabela Price,
que pressupõem a capitalização composta de juros, é incompatível com a vedação de
capitalização em periodicidade inferior à anual para esses contratos.
Portanto, o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
.
Súmula 568/STJ
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada,
deve ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:57
Código de Controle do Documento: 43cce6fa-8faa-46e8-a670-50cdfcebde6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.246.817 / SC
Número Registro: 2025/0378137-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51079748820238240930
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
PEDRO HENRIQUE LOBO SOUSA MONTEIRO - DF078421
RECORRIDO
: LIZANDRA DALMAGRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
Documento eletrônico VDA56864570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 3c477777-c75d-440a-a2c2-fc3cd456bc1b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
PEDRO HENRIQUE LOBO SOUSA MONTEIRO - DF078421
AGRAVADO
: LIZANDRA DALMAGRO
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 3c477777-c75d-440a-a2c2-fc3cd456bc1b